Tribunal: STF
Processo: RHC 85879
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-11-17
Data de publicação: 2005-11-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
   PEDIDO DE EXTENSÃO AO CO-RÉU. ALEGADA OMISSÃO. RECEBIMENTO DOS
   EMBARGOS. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA.
   IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO.
Os embargos declaratórios merecem
   conhecimento, dado que o acórdão embargado foi silente quanto ao
   pedido de extensão, formulado na inicial do presente recurso.
Inexistência de bis in idem na fixação da pena, a justificar a
   extensão da ordem ao co-réu, excercente de cargo em
   comissão.
Embargos recebidos, porém indeferido o pedido de
   extensão.